Tribunal: STF
Processo: ADPF 709
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Direito Constitucional e Sanitário. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Precariedade e inconsistência dos dados sobre saúde indígena. 



1. A União e/ou suas autarquias informam que: (i) não têm informações atualizadas sobre o quantitativo total da população indígena brasileira; (ii) não dispõem de “dados essenciais para levantamento dos indicadores concernentes à localização das terras indígenas não homologadas e ao quantitativo populacional das respectivas terras”. 



2. Segundo informam os experts que apoiam o Juízo, há indício de subdimensionamento da população indígena informada pela União (semelhante à de 2017) e, em consequência, de superdimensionamento do alcance da vacinação. As coberturas vacinais indígenas com esquema completo (2ª dose), mesmo com dados desatualizados, são muito baixas, correspondendo a cerca de 46,4% da população superior a 12 (doze) anos, ao passo que se recomenda cobertura de 90% para efetiva diminuição da circulação viral. Tal cobertura é, ainda, extremamente heterogênea, sendo muito superior em algumas áreas e muito inferior em outras.



3. Ainda que se reconheça que a precariedade dos dados de saúde indígena é, ao menos em parte, anterior até mesmo à pandemia, a falta de transparência na hipótese, após reiteradas decisões, viola o direito à informação e à participação dos cidadãos, o direito à vida e à saúde dos povos indígenas e o dever de cumprimento das decisões judiciais (CF, art. 1º, 5º XIV, e 6º). Está claro que a situação só será superada com o controle social e o escrutínio público de tais dados.



4. Em tais circunstâncias e inviabilizadas demais providências alternativas, determino: (i) a disponibilização para acesso público de todos os dados epidemiológicos pertinentes aos povos indígenas de que dispõe a União, em site público, tal como feito, pelo Ministério da Saúde, quanto a todos os demais brasileiros, com discriminação de indígenas em terras homologadas e não homologadas e demais elementos já determinados pelo Juízo; (ii) a apresentação, pela União, de planilha de dados para monitoramento das barreiras sanitárias e de ações de saúde, em favor de povos indígenas isolados e de recente contato, com inclusão das colunas E, M, R, S, AD, AF, AJ e AK. Prazo e multa diária fixados. Os dados disponibilizados para acesso público deverão ser desidentificados, de modo a preservar a privacidade dos indivíduos.



I. Considerações Iniciais



    1. Dada a juntada de mais de uma centena de documentos aos autos no lapso temporal de apenas 3 (três) meses e a veiculação, em seu âmbito, de todo e qualquer pleito que diga respeito à questão indígena, chamo o feito à ordem para observar que: (i) o presente processo refere-se às ações necessárias à promoção e proteção da saúde indígena, durante a pandemia e em razão dela, o que por si só não constitui objeto diminuto; (ii) há que respeitar tal objeto e, mesmo em sua moldura, exercer um juízo de razoabilidade sobre as demandas a serem trazidas aos autos, sob pena de inviabilizar-se o processo com centenas de denúncias, requerimentos e detalhes os mais diversos, que acabarão comprometendo que se alcance resultado útil. O êxito desta ação não depende apenas da atuação deste STF, mas igualmente do comportamento de requerentes e requeridos.



    2. Observada tal ponderação, que, reitere-se, é imprescindível para que se logrem resultados concretos nesta ADPF, passo a examinar os documentos trazidos, destacando os mais relevantes.  



 



II. Precariedade dos Dados



    3. Por meio de nota técnica, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva – ABRASCO e a Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ (Pet 10.856/2022, doc. 1630), trazem uma análise preocupante sobre a situação da vacinação em terras indígenas.



    4. Narram que: (i) a população total indígena, identificada pela União, encontra-se semelhante a dado de 2017, 5 (cinco) anos atrás, o que possivelmente implica grande desatualização, uma vez que se trata de população com alta taxa de crescimento; (ii) com a subestimação da população indígena, não há como haver dimensionamento preciso da cobertura vacinal ou de testagem; (iii) ainda assim, as coberturas vacinais apresentadas com esquema completo (2ª dose) são baixíssimas, correspondendo a cerca de 46,4% da população superior a 12 (doze) anos, ao passo que a diminuição da circulação viral depende de cobertura de 90%; (iv) a cobertura de 3ª dose atinge apenas 2,1% da população indígena; (v) a cobertura vacinal de crianças e adolescentes indígenas é ínfima, sendo de se ressaltar que as populações indígenas são predominantemente jovens; (vi) não foram identificados os tipos de vacina aplicado em cada população, o que compromete a avaliação de sua efetividade e dose de reforço; (vii) não foram apresentados dados que permitam avaliar a cobertura vacinal em terras não homologadas; (viii) faltam informação, precisão e detalhamento quanto a diversos itens pertinentes à planilha de monitoramento; (iv) a cobertura é, ainda, extremamente heterogênea, sendo muito superior em algumas áreas e muito inferior em outras.



    5. Intimadas, a União e suas autarquias afirmaram, em resposta, que (Pet 15696/2022, doc. 1681): (i) há dificuldades operacionais em quase todas as frentes de atuação da FUNAI, que comprometem a entrega mensal de cestas, a elaboração de plano de trabalho e a quantificação dos dados; (ii) não dispõem dos dados sobre política de alimentação escolar (cuja pertinência com o objeto da ação não foi esclarecida); (iii) não dispõem de “dados essenciais para levantamento dos indicadores concernentes à localização das terras indígenas não homologadas e ao quantitativo populacional das respectivas terras”; (iv) não têm informação atualizada sobre o quantitativo total da população indígena brasileira, apenas um compromisso entre SESAI e IBGE para promoção de censo demográfico de 2020 (quando estamos em 2022). Das duas uma: ou a União está faltando com seu dever de transparência ou há gravíssima falha na prestação de serviço público essencial, necessário à preservação da vida de tais povos.



    6. As petições da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB (Pet. 15013 e 16.745/2022) demonstram, ainda, que situação semelhante, de não apresentação de informações essenciais e de não adoção de providências imprescindíveis à preservação da vida, igualmente se reproduz com relação aos povos indígenas isolados e de contato recente. De fato, a intervenção deste Relator tem sido necessária até mesmo para que uma ata de reunião da Sala de Situação seja apresentada e, agora, para que seu conteúdo mínimo seja estabelecido. A União se esquiva do cumprimento das providências mais elementares.



III. Providências



    7. Em tais condições, quanto aos dados, vislumbra-se uma única solução: o escrutínio público. A APIB, a ABRASCO, a FIOCRUZ, o Ministério Público e a Defensoria Pública têm reiteradamente ponderado que: (i) os dados epidemiológicos de todos os brasileiros – salvo dos indígenas – estão disponibilizados para acesso público; e (ii) é imprescindível que se adote a mesma providência quanto aos dados epidemiológicos indígenas– desde que desidentificados os indivíduos – para o acompanhamento de sua atualidade e da evolução da pandemia, tal como feito, pelo Ministério da Saúde, quanto a todos os demais brasileiros. Ainda que se reconheça que o Sistema de Informação de Atenção à Saúde Indígena – SIASI sempre apresentou alguma precariedade, se tais dados fossem públicos e acompanhados pela sociedade civil, eles teriam maior qualidade e haveria uma transparência mínima na atuação do Poder Público.



    8. Os cidadãos brasileiros têm direito ao acesso à informação e à participação nos assuntos de interesse público, como é o caso da saúde de todos os brasileiros (CF, art. 5º, XIV, c/c art. 6º). A publicidade, a transparência e a prestação de contas, por parte de autoridades governamentais, são um dever em uma democracia (CF, art. 1º). Em tais condições, determino que, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da ciência desta decisão, a União disponibilize, no site do Ministério da Saúde, todos os dados – anonimizados – de saúde, epidemiológicos e populacionais indígenas, nos mesmos termos em que já o faz para os demais brasileiros, com segregação de indígenas localizados em terras homologadas e não homologadas e demais elementos determinados pelo Juízo em planilha de monitoramento. Tais informações serão submetidas ao escrutínio público e isso servirá para que haja transparência na atuação do ente público, bem como para que a qualidade de tais dados possa ser progressivamente aprimorada.



    9. Quanto ao ponto, este Juízo frisa que, diante da resistência da União na divulgação de tais dados e de seu propósito imediato de socorrer a saúde indígena, procurou, à exaustão, trabalhar com sua a disponibilização das pertinentes informações nos autos. Entretanto, a persistente recusa em entregá-la e/ou a absoluta precariedade dos dados tornaram essa providência inefetiva. Portanto, os dados devem ser publicados e mantidos públicos, tal como determinado acima.



    10. No que se refere ao pedido pertinente à Sala de Situação, determino a apresentação, pela União, de planilha de dados para monitoramento das barreiras sanitárias e de ações de saúde, em favor de povos indígenas isolados e de recente contato, com inclusão das colunas E, M, R, S, AD, AF, AJ e AK, devendo a primeira delas ser apresentada no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados desta decisão.



    11. A União deve, igualmente, responder aos ofícios e pedidos de informação da APIB, bem como atuar forma cooperativa e dialógica.



    12. Fixo multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em desfavor da União, para o caso de inadimplemento das determinações do Juízo no prazo assinalado, sujeita à majoração progressiva, em caso de reiterado descumprimento.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator